Tribunal: TJSP
Processo: 1072208-97.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente típico. Existência de idêntica demanda anterior, julgada improcedente por decisão transitada em julgado, com fundamento na falta de incapacidade laborativa. Coisa julgada configurada. Ausência de alegação de agravamento. Decretada extinção da demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

NEGADO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente típico. Existência de idêntica demanda anterior, julgada improcedente por decisão transitada em julgado, com fundamento na falta de incapacidade laborativa. Coisa julgada configurada. Ausência de alegação de agravamento. Decretada extinção da demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.